Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. CELERIDADE. ECONOMIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 1.1 Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.386/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD, não havendo a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor.
3. Os sistemas conveniados com este Tribunal, incluindo o INFOJUD, possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia na prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido.